Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-49.2017.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000362-49.2017.8.05.0196 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALVIMEIRE DA SILVA ALCANTARA Advogado(s): KARINA OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE FILADELFIA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Professor Público Municipal. Repasse de verbas oriundas do FUNDEB ao Muncípio de Pindobaçu/BA. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação rejeitadas. Pretensão da apelante de reforma da sentença para ser determinado ao apelado que aplique o percentual de 60% dos recursos decorrentes do FUNDEB, para pagamento dos professores da rede municipal de ensino em atividade com distribuição proporcional à quantidade de professores. Sentença que julgou improcedente a ação. Conforme a jurisprudência do STJ, os recursos provenientes do FUNDEF/FUNDEB encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, sendo certo, ainda que tais valores mesmo quando incorporados aos cofres públicos da municipalidade, não perdem a sua natureza vinculada. Entretanto, de tal premissa não decorre a conclusão de que o percentual de 60% dos valores oriundos do FUNDEB deve ser automaticamente rateado entre os profissionais do magistério. Isto porque a Lei nº. 11.494/2007 não fixa diretrizes para a distribuição dos recursos do FUNDEB a ser executada pelo respectivo ente federado, autorizando os gestores públicos, no âmbito das suas competências, a estabelecerem as regras de aplicação de eventuais diferenças entre o total reservado e o que realmente foi gasto, com o custeio da folha de pagamentos dos seus servidores. E, na espécie, inexiste norma municipal específica a autorizar o repasse/rateio das verbas em questão para o pagamento de professores, o que, por força do princípio da legalidade, enseja o não provimento da pretensão recursal. Logo, não subsiste substrato jurídico apto a ensejar a reforma da sentença. Sentença mantida. Apelação não provida.